Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE “FUMUS COMISSI DELICTI” NESTE CASO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Uma vez ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva em relação ao recurso ora em análise, cabível a revogação da custódia e a soltura do réu. Para tanto, necessário verificar a existência de outros processos com decreto prisional, o que impede que efetivamente seja dada a liberdade ao recorrente.
3. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e revogar a prisão preventiva do embargante especificamente relativa a este processo, colocando-o em liberdade apenas se não houver outros decretos prisionais em seu desfavor.